Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido da correção da sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção. 1.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.